Tribunal: TJPA
Processo: 0800874-60.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800874-60.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA NEUZA ALVES MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. restituição do valor descontado. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. recurso conhecido e DESPROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA NEUZA ALVEZ MONTEIRO
,
em face de sentença proferida pelo juízo de Conceição do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A
(proc. nº
0800874-60.2020.814.0009
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) MARIA NEUZA ALVES MONTEIRO em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. e, consequentemente:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica referente aos ajustes do título de capitalização “Pé Quente Bradesco CEM II”;

b) Condenar a autora no pagamento de 90% (noventa por cento) das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do correspondente a 90% (noventa por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo, no entanto, a cobrança por 05 (cinco) anos e,

c)

Condenar o reclamado no pagamento de 10% (dez por cento) das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação;

d) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Publique. Registre. Intime.”

A parte autora opôs declaratórios que foram julgados procedentes para assim conferir integrar o
decisum
:

“
Leia-se:

'Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) MARIA NEUZA ALVES MONTEIRO em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. e, consequentemente:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica referente aos ajustes do título de capitalização “Pé Quente Bradesco CEM II”;

b) Condeno o vencido nas custas processuais e despesas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa;
c) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.”2. Intimem-se as partes acerca da retificação da sentença;

2. Em seguida, cumpra-se as demais determinações da sentença;

3. Interposto Recurso de Apelação (ID 33897416), intime-se a parte apelada para que, querendo, apresente suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Juntada a manifestação do apelado ou transcorrido o prazo in albis, neste caso devidamente juntada a respectiva certidão, remetam-se os autos à instância superior, independente de juízo de admissibilidade, em consonância com o disposto no art. 1.010, §3º, do NCPC;

4. Serve o presente despacho, por cópia digitalizada, como MANDADO.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende ter sido caracterizado violação ao seu direito da personalidade, sendo devida a condenação em danos morais no valor pleiteado na exordial (R$40.000,00). Além disso, pretende a reforma da sentença a condenação na repetição em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

No recurso, pretende o apelante a condenação do Banco em danos morais, arbitrados no valor pleiteado na exordial (R$40.000,00), bem como a determinação de devolução do indébito em dobro dos valores descontados.

Depreende-se dos autos, que a pretensão autoral consistia na declaração de nulidade do débito relacionado ao título de capitalização no importe de R$ 207,16 efetivado no ano de 2016. Todavia, como bem restou apontado na sentença atacada, a quantia foi devolvida no dia 16.10.2019 no montante total de R$ 208,90 (ID 12871534 - Pág. 3/5), apontando que, apesar da reclamante afirmar que se tratar de ajuste diverso, não há nos autos qualquer indicativo neste sentido. E o mais importante: a numeração utilizada para a devolução utilizada (1306396) foi a mesma do resgate do título em momento anterior, qual seja, o dia 13.10.2016.

Ora, comungo com o entendimento de que houve 02 (duas) operações de capitalização realizadas em 08.10.2013, as quais foram resgatadas no dia 13.10.2016 e imediatamente realizado novo investimento do resgate na operação impugnada na exordial, havendo novo resgaste no dia 16.10.2019, também formalizadas por 02 (duas) operações.

Em ambos os resgastes foram utilizados o mesmo código de controle (1306396). Assim, havendo resgate da operação, e cuidando-se de investimento, descabe a repetição, especialmente em dobro porque não se trata de cobrança de débito de qualquer espécie. Ainda que tenha havido operacionalização de capitalização sem anuência da consumidora, tal fato, por si só, não se constitui em ofensa a dignidade. A simples ocorrência de falha na prestação de serviços, e restituição, por si só, não enseja a reparação a título de danos morais, notadamente porque o consumidor não se manifestou por longos anos acerca da operação indevida, de forma que os fatos não eram ofensivos a sua dignidade.

Com isso, indevida a restituição dos valores descontados referentes a tais cobranças, bem como a condenação em dano moral, considerando não ter tido qualquer violação ao direito de personalidade da parte autora, já que o Banco ressarciu a quantia.

Com essas considerações, de rigor a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários fixados para o autor em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em função de ser beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024